Tribunal: TJDFT
Processo: 0717939-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSAO. LIMINAR DEFERIDA. RESTRIÇÕES IMPOSTAS À CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO E DE RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. DECISAO REFORMADA.
1. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que, 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. Reforma-se a decisão judicial que limita, por prazo indeterminado, o direito do credor fiduciário em consolidar sua propriedade e obter a posse plena do bem, afastando-se, por conseguinte, a proibição de alienar o veículo e de retirá-lo do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e provido.